Tribunal: TJPA
Processo: 0808931-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808931-60.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0808931-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS (LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DEFENSORA PÚBLICA)

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 00010501-66.2010.8.14.0024

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O MANDAMUS. IMPEDIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento do magistrado a quo, traduz supressão de instância.

2. No caso, não há falar em constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, que demande atuação, de ofício, nesta instância.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental, interposto contra decisão desta relatoria, que julgou extinto, sem resolução de mérito o habeas corpus impetrado pelo ora agravante.

Em razões (Id nº 6547023), o agravante sustenta, em síntese, com supedâneo no artigo 266, do RITJPA, as mesmas alegações apresentadas no habeas corpus quanto a progressão de regime de pena do acusado.

Ao final, pede:

1.

O paciente possa usufruir do direito à PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o fummus boni júris (progressão de regime vencido) e o periculum in mora (demora injustificável para apreciação do pedido para progressão ao aberto em razão do exame criminológico e possibilidade iminente de contágio).

2.

Não sendo o entendimento, desta Egrégia Corte, que RECONHEÇA DE OFÍCIO A ILEGALIDADE PERPETRADA determinando, ao menos à autoridade coatora que julgue o pedido de PROGRESSÃO AO SEMIABERTO, no estado em que se encontra o processo.

Ao ser intimado, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque Silva tomou conhecimento da interposição do Agravo Regimental e se manifestou

pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a

decisão que não conheceu a ordem de
Habeas Corpus
, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço.

A insurgência não merece ser acolhida, posto que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Id nº 6268385):

O pedido formulado no presente
mandamus
foi apresentado na primeira instância em 02/06/2021 e o Magistrado, em informações prestadas no Id.6196090 determinou a realização de exame criminológico, procedimento necessário à análise da requerida progressão.

Assim, considerando que o conhecimento do
habeas corpus
, sem o pronunciamento do magistrado
a quo
acerca do pedido formulado

traduz supressão de instância, entendo que há óbice à sua apreciação, de forma antecedente, por este Tribunal de Justiça.

Perfilhando esse entendimento cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
TEMAS NÃO ANALISADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA 269/STJ NÃO CARATERIZADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...)
3. Quanto ao pleito de redução da pena-base e de reconhecimento do arrependimento posterior do agente, em que pesem os esforços da impetrante, verifica-se que tais matérias não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta seu exame por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.
(...) 5. Writ não conhecido”. (HC 548.755/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

Pelo exposto, não vislumbrando flagrante legalidade que demande atuação de ofício nesta instância,
não conheço do
habeas corpus
.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de
desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal
, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implicou no não conhecimento da impetração, por meio de seu indeferimento liminar.

Importante, ainda, salientar manifestação do Ministério Pública acerca do caso:

Tendo em vista a matéria discutida nesta estreita via, entendemos que, no presente caso, é fundamental que o pleito formulado perante o Juízo das Execuções Penais, seja julgado pelo Magistrado singular, sob pena de supressão de instância. Em seguida, após o julgamento do pleito em 1º grau, e, em caso de indeferimento da súplica, salientamos que o meio processual adequado para o impetrante se insurgir contra tal
decisum,
seria a interposição de recurso de Agravo em Execução, nos termos do art.
197
da
Lei de Execuções P
enais.

Para colocar uma pá de cal sobre o assunto, colacionamos as seguintes orientações jurisprudenciais:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO Nº 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1º, II,
‘
g
’
, DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5º, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1. O
S
upremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior
Tr
ibunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

(...)
4. Habeas corpus não conhecido.
”

(STJ - HC 480309/SC - Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – Data de Julgamento: 12/02/2019 – Data da Publicação: 19/02/2019) (Negritei)

"Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ilustre advogado em favor de Reginaldo Aparecido Bolani, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba nos autos da Execução nº 425.018. Postula-se a remoção imediata do paciente a estabelecimento prisional adequado ao estágio intermediário ou ao regime aberto, bem como seja deferido (...) que o paciente aguarde em prisão domiciliar a vaga no regime adequado (fls. 12) por conta da ausência de vagas no regime semiaberto, para o qual foi promovido em 22 de setembro do ano em curso (fls. 13). No entanto, cumpre ressaltar que a ação constitucional de Habeas Corpus, com procedimento pautado pela celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual adequado à análise de pedidos de benefícios ou de qualquer outro incidente no âmbito da execução penal.

Não funciona como sucedâneo do recurso apropriado. Sim, porque é sabido e consabido que o Agravo em Execução é o meio adequado e eficiente para impugnar julgado desfavorável ao condenado que busca benefício em sede de execução criminal (art. 197, LEP), de sorte que, podendo se utilizar voluntariamente desse remédio, não está habilitado a valer-se da via estreita do Habeas Corpus para sanar constrição supostamente contrária ao ordenamento jurídico"

(STJ/Decisão Monocrática. Recurso/Ação: Habeas Corpus n°
344418
, Publicação: Data:
30/06/2016
. Relator:

Ministro FELIX FISCHER
)
(Negritei)

Desta feita, verificamos que resta amplamente configurada a existência de causa que obsta o conhecimento do
mandamus
anteriormente impetrado, eis que não fora manejado o recurso específico contra decisão desfavorável aos interesses do ora agravante, não podendo ser utilizado o remédio heróico como panacéia ou melhoral, razão pela qual, é imperioso o improvimento do presente Agravo Regimental.

Ante o exposto, o Ministério Público, por esta Procuradoria de Justiça, pronuncia-se pelo
conhecimento
do Agravo Regimental
in tela
, eis que atendidos os requisitos legais de ser cabimento, essenciais para sua admissibilidade. Porém, no mérito, pelo seu
improvimento
, em razão do
habeas corpus
anteriormente impetrado se tratar de mero sucedâneo recursal.

Nesse sentido, cito orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. CULPABILIDADE EXARCEBADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O manejo de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, visando reconhecer eventual ilegalidade na colheita de provas, importa em manejo do writ de modo indevido, com feições de revisão criminal.

2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

3. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

5. Agravo regimental desprovido..

(STJ - AgRg no HC 660543/SP- Relator: Ministro João Otávio de Noronha - Quinta Turma - Data de Julgamento: 10/08/2021 - Data da Publicação: 13/08/2021)(Negritei)

Assim, as alegações constantes no recurso são incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ressalto que o sistema processual penal envolve uma marcha, que é dotada, entre outras coisas, de recursos, que visam, além do aprimoramento da prestação jurisdicional, resguardar o relevante pilar axiológico da segurança jurídica.

A necessidade de resguardar, por atos concretos, a estrutura recursal constitucional – racionalizando o uso indiscriminado de
habeas corpus –
, a fim de salvaguardar, ao fim e ao cabo, a segurança jurídica –, já foi objeto de discussão tanto da Quinta, quando da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“Conquanto o uso do HC em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária, tenha sido muito alargado pelos tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria
Constituição
, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do HC”
(HC 201.483/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 27/10/2011).

........................................................................................................

Não está, tout court, ao talante da parte optar entre recurso especial/agravo e habeas corpus, ou entre este e a revisão criminal. Não. Passou da hora de se resgatar o prestígio devido ao sistema recursal, inserindo as ações de impugnação no seu devido lugar. Do contrário, a morosidade que tem notabilizado a Justiça criminal não terá fim e o principal prejudicado será aquele que, mais necessitado, clama pela correção de indevida segregação”.
(HC 138.985/MT, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012).

Desse modo, não há que se falar em reforma da decisão impugnada, motivo pelo qual,
nego provimento ao Agravo Regimental.

Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante da Execução Penal nº 0000501-66.2010.8.14.0024, celeridade da decisão do pleito.

É o voto.

Belém, 15 de fevereiro de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 17/02/2022